Tribunal: STF
Processo: ARE 1496391
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. EMPREGADO PÚBLICO. PROMOÇÃO. MAJORAÇÃO DA REMUNERAÇÃO. PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO E NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INVIABILIDADE: AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho:



    “I – AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. ADMISSIBILIDADE. 



    SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA – SAB. PROMOÇÕES POR ANTIGUIDADE. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REQUISITO POTESTATIVO. 



    Considerando-se a viabilidade da indicada violação do artigo 129 do Código Civil, deve ser dado provimento ao agravo de instrumento para determinar o julgamento do recurso de revista. Agravo de instrumento provido. 



    II - RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. ADMISSIBILIDADE. 



    SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA – SAB. PROMOÇÕES POR ANTIGUIDADE. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REQUISITO POTESTATIVO. A SBDI-1, quando do julgamento do E-RR – 941-88.2015.5.10.0011 e do E-RR – 775.23.2015.5.10.0022, fixou entendimento no sentido de que a vinculação das promoções por antiguidade à prévia dotação orçamentária, além do aspecto puramente temporal, significou a adoção de critério subjetivo e unilateral, violador da regra do artigo 129 do Código Civil. 



    Recurso de revista conhecido e provido” (fl. 1, e-doc. 62).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 74).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 97 e os incs. I e II do § 1º do art. 169 da Constituição da República.



    Afirma que “o v. acórdão do TST reformou da decisão, afastando a incidência da limitação prevista no art. 169, § 1º, I, da CF/1988, para fazer aplicar o regime jurídico civil das cláusulas potestativas e a OJ Transitória nº 71 da SBDI-I. (...) a decisão judicial que afasta a aplicação do art. 169, § 1º, I, da CF/1988, para fazer incidir o Código Civil, CLT ou verbete jurisprudencial da Corte trabalhista, equivale a uma declaração de inconstitucionalidade daquele dispositivo, ainda que implícita. Portanto, não havendo a submissão da questão ao Pleno do TST, o acórdão violou o procedimento determinado pelo art. 97 da CF/1988 c/c SV nº 10, merecendo ser cassado” (fls. 11-12, e-doc. 78).



    Assevera que “o TST deferiu o pleito de aumento salarial formulado por empregado público da extinta SAB, apesar de reconhecer a inexistência de dotação orçamentária específica. Na fundamentação do acórdão recorrido, o aludido Tribunal qualificou tal pressuposto como uma condição puramente potestativa, não objetiva, nos termos da legislação civilista e do trabalho. Atuando dessa maneira, violou o art. 169, § 1º, I, da CF/1988” (fl. 12, e-doc. 78).



    Sustenta que, “apesar das empresas estatais não serem submetidas à autorização na LDO para a concessão de aumentos e vantagens funcionais (inciso II), estão obrigadas à previsão dessa categoria de despesa no orçamento, mediante dotação específica e suficiente (inciso I)” (fl. 13, e-doc. 78).



    Pede “seja conhecido e provido o recurso, para: (i) cassar o v. acórdão recorrido, por violação ao art. 97 da CF/1988 c/c SV nº 10/STF, determinando o retorno dos autos para novo julgamento; (ii) reformar a decisão recorrida, por violação ao art. 169, § 1º, I e II, da CF/1988, julgando-se improcedente a pretensão de aumento salarial e pagamento de diferenças pretéritas, por ausência de dotação orçamentária prévia e específica; (iii) provido o recurso, seja o recorrido condenado em custas e honorários advocatícios” (sic, fl. 15, e-doc. 78). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal e por ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 85).



    4. Neste agravo, o Distrito Federal argumenta:



    “Diferentemente, portanto, do que decidido na decisão ora agravada, o entendimento do Acórdão recorrido: (i) viola frontalmente a CF/1988, no art. 169, § 1º, I, categórico em exigir a prévia dotação orçamentária para a concessão de qualquer aumento ou vantagem salarial para servidores e empregados da administração pública, direta ou indireta, celetistas ou estatutários; (ii) acabou por afastar a incidência do mesmo dispositivo sem que a questão obedecesse à reserva de plenário (art. 97, caput, CF/1988 c/c SV nº 10); (iii) também violou o art. 169, §1º, II, pois a dispensa lá prevista – exclusiva para a autorização na LDO – foi inadequadamente aplicada ao caso de dotação orçamentária. Ademais, diferentemente do que decidido no r. decisum ora recorrido, não há qualquer necessidade de revolvimento de fatos e provas ou mesmo de reinterpretação de contrato, de modo que o apelo deve ser conhecido e provido” (fl. 3, e-doc. 89).



    Reitera as razões do recurso extraordinário e pede “seja provido o presente agravo para que seja autorizado o devido processamento do Recurso Extraordinário por ele interposto nos autos de modo que, ao final, seja ele conhecido e, no mérito, totalmente provido” (fl. 10, e-doc. 89).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com os seguintes fundamentos:



    “A matéria em debate não mais comporta questionamento nesta Corte Superior, porquanto a SBDI-1, quando do julgamento do E-RR – 941-88.2015.5.10.0011 e do E-RR – 775.23.2015.5.10.0022, fixou entendimento no sentido de que a vinculação das promoções por antiguidade à prévia dotação orçamentária, além do aspecto puramente temporal, significou a adoção de critério subjetivo e unilateral, violador da regra do artigo 129 do Código Civil. (...)



    Fixadas estas premissas, tendo em vista a viabilidade da tese de violação do artigo 129 do Código Civil, é de se dar provimento ao agravo de instrumento. (...)



    SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA – SAB. PROMOÇÕES POR ANTIGUIDADE. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REQUISITO POTESTATIVO. 



    A consequência lógica do conhecimento do recurso de revista por violação do artigo 129 do Código Civil é o seu provimento para, reformando a decisão recorrida, condenar o reclamado a implementar as progressões por antiguidade, na forma do PCS, com o pagamento das diferenças salariais e reflexos decorrentes, observada a prescrição quinquenal pronunciada na sentença, tudo conforme se apurar em regular liquidação de sentença” (fls. 8-10, e-doc. 62).



    Na espécie vertente, para rever o entendimento do acórdão recorrido e, eventualmente, alterar a conclusão do Tribunal de origem, sobre a concessão de promoção por antiguidade, seria necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos e também análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada afronta à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO. LEIS NS. 10.697/2003 E 10.698/2003. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.148.772-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.3.2019).



      “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FIXAÇÃO DE DATA UNA PARA EFEITOS FINANCEIROS DE PROGRESSÕES NA CARREIRA POLICIAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. SÚMULA Nº 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. A discussão acerca da fixação, como era previsto no revogado Decreto n. 2.565/1998, de data una para os efeitos financeiros de progressão e promoções da carreira policial federal, bem assim sua aplicação na espécie, é de natureza infraconstitucional e envolve o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, bem assim, ainda, atrair a aplicação do óbice sumular nº 279 desta Corte. Precedentes. 2. Recurso extraordinário não conhecido” (RE n. 1.291.736-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. PROGRESSÃO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 499/2010 E LEI MUNICIPAL 7.827/2012. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. I - A matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento. III - Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba na origem, observados os limites previstos nos §§2º, 3º e 11 do art. 85, do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade de justiça” (RE n. 1.459.426-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º.12.2023).



    No mesmo sentido as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.494.570, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 23.5.2024; ARE n. 1.298.425, de minha relatoria, DJe 18.2.2021; e ARE n. 1.298.434, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.2.2021.



    7. Tampouco pode prosperar o recurso interposto com fundamento na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois para sua viabilidade é imprescindível a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se deu na espécie. Assim, por exemplo:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. (...) 2. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie. 3. A interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea d do permissivo constitucional demanda a demonstração de conflito de competência legislativa entre o ente federativo local e a União, o que, in casu, não ocorreu. 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.317.980-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.5.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A interposição de eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora